Tribunal: TJES
Processo: 5009969-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009969-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros (2)
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO –
DECISÃO
DE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM RENDA
INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO
–
RECURSO DESPROVIDO –
DECISÃO MANTIDA.

1.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2
. No caso concreto, é de salientar que oportunizado aos recorrentes demonstrar a compatibilidade do pedido de assistência judiciária com a sua realidade financeira, chamou à atenção o fato de que esses se furtaram em trazer as respectivas declarações atualizadas do imposto de renda, o que indica uma tentativa de omissão de rendimentos e de patrimônio para assegurar indevidamente a benesse.

3.
O agravante Helmar Gums é sócio-administrador da empresa GUMS Comércio de Cereais e Terraplanagem Ltda. (CNPJ nº 17.120.325/0001-00), cujo capital social é da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); a agravante Josimara Loss Gums é empresária no estabelecimento Rações Jetibá (CNPJ nº 40.294.817/0001-34); enquanto a recorrente Gislene Gums divulga nas redes sociais que é proprietária da Ovos Jetibá
.

4.
Em que pese a existência de decisões em sentido contrário, adotando o entendimento de que os recorrentes fazem jus a concessão da gratuidade, não há nenhum precedente que seja vinculante, de modo que, em nosso ordenamento vigora o princípio do livre convencimento motivado, não estando o julgador adstrito a decidir conforme os pares ou conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender pertinentes à espécie, tal como devidamente fundamentado na decisão recorrida.

5.
Recurso conhecido, mas desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER mas NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GISLENE GUMS
,
HELMAR GUMS
e
JOSIMARA LOSS GUMS
contra decisão proferida no evento nº 3596903, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo e, via de consequência, determinou que os recorrentes procedam ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme preconiza o artigo 101, §2º, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 3727438, os agravantes afirmam, em síntese, que:
(I)

“Além de ignorar a crise econômica e o endividamento milionário dos recorrentes, o relator
contraria
outras decisões proferidas por esse mesmo Tribunal.
”
(fl. 03)
(II)
“
a tutela de urgência foi deferida na
maioria absoluta dos recursos
, corroborando a probabilidade do direito, especialmente para suspender a exigibilidade das custas
”
(fl. 05); e que
(III)

“
o nobre relator não enfrenta o principal fundamento para o pedido de gratuidade da justiça, qual seja:
o valor exorbitante das despesas processuais
” (fl. 07)
.

Nas hipóteses em que a irresignação do recorrente versar apenas quanto à necessidade de obtenção da assistência judiciária gratuita, a norma processual estabelece a dispensa momentânea do preparo como requisito de admissibilidade do recurso, conforme dicção do artigo 101, §1º, do Código de Processo Civil
1
.

No caso concreto, é de salientar que oportunizado aos recorrentes demonstrar a compatibilidade do pedido de assistência judiciária com a sua realidade financeira, chamou à atenção o fato de que esses se furtaram em trazer as respectivas declarações atualizadas do imposto de renda, o que indica uma tentativa de omissão de rendimentos e de patrimônio para assegurar indevidamente a benesse.

Como salientado na decisão recorrida, a existência de diversas execuções de título extrajudiciais (eventos 3528632, 3528734 e 3528739) e a penhora de bens dos embargantes/agravantes (evento 3528741) são insuficientes para demonstrar o estado de precariedade econômica.

Impende destacar que as afirmativas genéricas de abalos na atividade econômica dos agravantes ocasionados pela crise da pandemia da Covid-19, lastreadas unicamente em notícias jornalísticas (evento 3528629) não têm o condão de respaldar a pretensão dos recorrentes, vez que não foram juntados os documentos contábeis e fiscais aptos a respaldar tais assertivas.

Ademais, os extratos bancários (evento 3528631) acentuam a possibilidade de os agravantes arcarem com as taxas judiciárias, porque denotam movimentações de recursos incompatíveis com o deferimento do benefício, que deve ser direcionado somente aos hipossuficientes, e não aos cidadãos que ostentam boas condições de vida.

Saliente-se, também, que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, uma vez que este está mais próximo das partes e da situação fática, devendo ser ressaltado que o magistrado de primeira instância tem acesso aos dados de todas as execuções de títulos extrajudiciais movidas por instituições financeiras em desfavor dos recorrentes, bem como dos embargos à execução opostos por estes.

Cumpre mencionar que o agravante Helmar Gums é sócio-administrador da empresa GUMS Comércio de Cereais e Terraplanagem Ltda. (CNPJ nº 17.120.325/0001-00), cujo capital social é da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); a agravante Josimara Loss Gums é empresária no estabelecimento Rações Jetibá (CNPJ nº 40.294.817/0001-34); enquanto a recorrente Gislene Gums divulga nas redes sociais que é proprietária da Ovos Jetibá
2
.

Em que pese a existência de decisões em sentido contrário, adotando o entendimento de que os recorrentes fazem jus a concessão da gratuidade, não há nenhum precedente que seja vinculante, de modo que, em nosso ordenamento vigora o princípio do livre convencimento motivado, não estando o julgador adstrito a decidir conforme os pares ou conforme o pleiteado pelas partes, mas sim de acordo com seu alvedrio, usando fatos, provas, jurisprudência e legislação que entender pertinentes à espécie, tal como devidamente fundamentado na decisão recorrida.

Por fim, como pontuei no
decisum
objurgado, os agravantes estão assistidos por advogado particular, o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das despesas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

Tais elementos mostram-se suficientes à manutenção da decisão agravada, considerando que os recorrentes não se tratam de pessoas pobre no sentido legal.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito, exerço juízo negativo de retratação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se intacta a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, em caso de votação unânime nesta colenda Segunda Câmara, entendo que a parte agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil
3
, já que ausente abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência do presente recurso
4
.

É como voto.

1
CPC: Art. 101 - § 1
o
O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

2
Disponível em: <https://www.instagram.com/gisagums/> e <https://www.instagram.com/ovosjetiba/>

3
Art. 1.021. [...] §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa.

4
Enunciado 358 do FPPC – A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator